Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-50.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015657-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), SIDNEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.335.171-04 (AGRAVADO), SAULO GONZAGA DE SOUZA - CPF: 474.212.311-53 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIAL RECURSAL –REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – QUESTÃO QUE DEVE AGUARDAR O DEVIDO CONTRÁRIDO E SER DEFINIDA NO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Em cognição sumária, típica à análise das tutelas provisórias, a decisão ora agravada concluiu pela ausência dos requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque, em primeira análise, as razões recursais não demonstram qualquer aspecto de urgência a ensejar o imediato pronunciamento quanto à matéria, não podendo
espera a regular tramitação do feito até o julgamento do mérito pela eg. Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALINE VIECILI CRESPANI contra a
decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1014960-29.2021.8.11.00, oriundo dos
autos da ação de
Embargos de Terceiro
(Proc. nº 1002828-23.2021.8.11.0037), proposta pela ora agravante contra SIDNEY ALVES DOS SANTOS, SAULO GONZAGA DE SOUZA e JOÃO MANOEL JUNIOR, admitiu o processamento do recurso interposto pela ora agravante, mas indeferiu o seu pedido de antecipação da tutela recursal para fosse ordenada a imediata baixa da penhora recainte sobre o imóvel denominado Fazenda Careta II
(matrícula nº 6658 do SRI da comarca de Primavera do Leste), a suspensão do processamento da ação de execução conexa (Proc. nº 1904-83.2008.811.0037), e, ainda, a concessão de proteção possessória do imóvel até o julgamento do mérito da causa, por não verificar a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano iminente (cf. Id. nº
101161458).

A agravante sustenta que, diferente do que concluiu a decisão agravada, “
existe, sim, urgência em suspender o processo executivo nº 1904-83.2008.8.11.0037, e existe, sim, perigo de danos para a recorrente, e não um mero receio
”, tendo em vista que “
o imóvel já foi arrematado e, para se efetivar a transferência do domínio para o agravado João Manoel Junior, basta só a carta de arrematação ser assinada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
”, e, nesse sentido, enfatiza que somente “
pela inércia dos agravados a arrematação não foi homologada e o auto de arrematação ainda não foi assinado pelo juiz da causa
”, mas, “
se o processo executivo nº 1904-83.2008.8.11.0037 não for suspenso e não for deferida a manutenção da posse em favor da agravante, e não for ordenado a emérita juíza de Primeira Instância que se abstenha de assinar o auto de arrematação até o julgamento final dos embargos de terceiro
(...)
, nada impede a Magistrada de tomar tal decisão
”
.

Alega que tomou conhecimento da execução recentemente, de modo que, “
se o imóvel foi penhorado, avaliado, levado à hasta pública, e inclusive arrematado, sem oposição da agravante, é por que esta detém a posse e a propriedade do imóvel desde 2003, sem nunca ter sido citada, intimada ou mesmo notificada a cerca do processo de execução nº 1904-83.2008.8.11.0037
”, e afirma que “
é terceira de boa-fé, condição que está cabalmente comprovada
”, como se vê das

“
seguintes provas: 1) pelas fotografias em anexo; 2) pelo contrato de compra e venda firmado em 2003; 3) pela procuração outorgada pelo Agravado Saulo antes de ser citado, com fins especifícos para a transferência do imóvel para o nome da Agravante; 4) pela escritura pública de compra e venda que foi lavrada antes do Agravado Saulo ser citado; 5) pelo fato do imóvel ter sido transferido para o nome da Agravante muito antes de ser penhorado/arrestado pelo Agravado Sidney; 6) em razão de que quando a Agravante comprou o imóvel e transferiu o mesmo para o seu nome, não existia nenhuma restrição no mesmo; 7) pelo entendimento da Emérita Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, nos autos do Agravo de Instrumento 36823/2009, que em decisão liminar, também entendeu que antes do Agravado Saulo ser citado a Agravante já havia comprado o imóvel penhorado; 8) pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que através da Súmula 375, deixa claro que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente; 9) finalmente, pelo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais de Justiça de nosso País, que a fraude a execução só se caracteriza se o negócio jurídico for efetuado após a citação válida do devedor.
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja deferido o pleito de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata “
suspensão do processo de execução nº 1904-83.2008.811.0037, bem como, determine que a MM. Juíza da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste se abstenha de homologar e assinar o auto de arrematação, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro nº 1002828-23.2021.8.11.0037 e deferida a manutenção da posse em favor da agravante
” (cf. Id. nº 102337996).

O agravado não ofertou contrarrazões ao agravo interno (cf. Id. nº 106254216).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não traz argumento novo, nem contém fundamento apto a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada ou capaz de modificar a conclusão ali assentada de que não estão presentes os requisitos legais autorizadores à antecipação da pretensão recursal, em específico porque não é possível enxergar circunstância ou argumento convincente quanto à existência de um risco atual e iminente de prejuízo ao direito da recorrente ou de ineficácia de futuro provimento jurisdicional, isto é, de urgência agônica a justificar a imediata baixa da
penhora recainte sobre o imóvel objeto da lide, suspender
o processamento da ação de execução conexa, e, ainda, por via das dúvidas, conceder proteção possessória em favor da autora, e isso porque, como frisado nas razões de decidir, a penhora em comento
foi efetivada em meados de 2012, enquanto a arrematação em leilão se deu em 2015, e, desde 2016, o pedido de homologação do auto de arrematação está pendente de decisão, eis que, de lá para cá, surgiram diversas discussões incidentais, entre elas, em 2021, quase 10 anos depois da penhora, os presentes embargos de terceiros, daí porque não é possível recusar, sob qualquer fundamento minimamente sério e racional, a conclusão de que inexiste situação que represente perigo de dano concreto e atual à posição da agravante, até porque, quando se observa o longo lapso temporal desde a anotação da penhora à margem da matrícula do imóvel, soa, no mínimo, cínico argumento como o de que o dano a justificar a concessão da medida advém do fato de que a parte “
está impedida de utilizar seu patrimônio de forma 100% livre e desembaraçada
”.

Ratifico, pois, a conclusão acertada na decisão agravada, no sentido de que, e
m cognição sumária, típica da análise do pedido de antecipação de tutela, diante da complexidade da discussão meritória (isto é, diversidade de conceitos jurídicos e interessados envolvidos no litigio), da excepcionalidade da concessão de tutela provisória
inaudita altera pars
, e, sobretudo, da ausência de indício concreto de risco
de dano iminente, grave e/ou irremediável, em razão da manutenção da decisão de 1º Grau até ulterior julgamento do mérito do agravo de instrumento, não é visível circunstância fática e/ou jurídica que recomende e autorize o imediato avanço ao mérito recursal, mesmo em caráter precário, para antecipar os efeitos da pretensão autoral já na decisão inaugural, sobretudo sem, antes, garantir a oportunidade da parte contrária de ofertar o seu contraponto e/ou esclarecimentos à situação discutida na lide; em complemento, transcrevo os apontamentos contidos na decisão agravada a respeito da controvérsia dos autos:

“Em contato inicial com o quadro controvertido nos autos, não é possível divisar situação que denote urgência agônica, nem que demonstre efetivo perigo de dano, isto é, sério risco de lesão iminente à agravante, ao menos não a ponto de recomendar e autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, pois, em que pese o temor manifestado pela parte de sobrevir danos decorrentes do prosseguimento dos atos expropriatórios praticados no feito executivo (Proc. nº 1904-83.2008.8.11.0037 - Código 54334), das peças encartadas neste instrumento recursal referente à execução, verifica-se que o imóvel objeto da lide foi penhora nos idos de 2012, sendo, nos anos subsequentes, avaliado por perito e, depois, levado à hasta pública, sem nunca enfrentar oposição da ora agravante, vindo a ser arrematado em junho de 2015 (cf. Id. nº 99897474), e, ao que tudo indica, desde maio de 2016, está pendente de análise pedido de homologação do auto de arrematação (cf. Id. nº 99897477), não havendo nos autos informações suficientes para compreender o porquê de até hoje o pedido está em aberto, sendo possível apenas concluir que esse fato, por si só, não representa um perigo atual à esfera patrimonial da agravante.

Então, diante da amplitude da matéria controvertida, somado a própria complexidade inerente à questão em debate no mérito recursal, e considerando que o mero receio de sobrevir um dano, como é o que se vê no caso em epígrafe, não serve para autorizar a concessão da medida de liminar
inaudita altera pars
, tenho que o exame aprofundado da questão, com fito de melhor investigar a pertinência da fundamentação e pretensão recursal, pode e deve ser reservado ao enfrentamento mais aprofundado, e após o devido contraditório, a ser feito no julgamento do mérito pelo colegiado.”

Reforço que, embora tenha se tornado prática corriqueira, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser admitida como medida excepcionalíssima, pois, em regra, dentro de um sistema processual democrático, a apreciação de uma tutela provisória (preferencialmente) deve ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo quando há risco de eminente prejuízo em decorrência dos seus efeitos, e ressalvo que não se está a dizer que a pretensão recursal é frágil, nem que a parte terá que necessariamente aguardar o julgamento do mérito da lide para obter a tutela aqui perseguida, mas sim, e tão somente, que não há motivo relevante para que a matéria seja apreciada e decidida neste momento, afinal, o quadro fático está estabilizado desde, ao menos, 2016, podendo permanecer assim até o julgamento do mérito do recurso.

Enfim, repito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio, razão pelo qual reafirmo a conclusão de que a medida adequada é que o recurso se submeta ao
dilatio temporis
necessário ao seu correto processamento, mediante o aperfeiçoamento da relação processual e a observância do contraditório e ampla defesa, e, no mérito, o colegiado decida sobre a pretensão recursal da autora/agravante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022